Tribunal: TJPA
Processo: 0002115-79.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002115-79.2019.8.14.0028

APELANTE: MARCELO DE SOUZA SILVA, GLEISAN ROGER CHAVES NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, CP). PRELIMINARES.
NON REFORMATIO IN PEJUS
(ART. 617, CPP). NULIDADE DO RECONHECIMENTO (ART. 226, CPP). INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR PROVAS JUDICIAIS. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO RELATO FIRME DA VÍTIMA, CONFISSÃO DO CORRÉU, DEPOIMENTOS POLICIAIS E APREENSÕES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUANTO À IDONEIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6. READEQUAÇÃO DAS PENAS: 9 ANOS E 26 DIAS DE RECLUSÃO (FECHADO) PARA GLEISAN; 6 ANOS E 8 MESES (SEMIABERTO) PARA MARCELO. SUBSTITUIÇÃO E SURSIS. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIAL PROVIMENTO AO DE GLEISAN E PROVIMENTO AO DE MARCELO.

I - Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou os apelantes
GLEISAN ROGER CHAVES NASCIMENTO
e
MARCELO
DE SOUZA SILVA
à pena de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses, 20 dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
. E, respectivamente,
à pena de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
e ao pagamento de 131 (cento e trinta e um) dias-multa, e 76 (setenta e seis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínio vigente a época dos fatos, respectivamente. Concedido ao réu Marcelo de Souza Silva o direito de recorrer em liberdade. Incabível a substituição da prisão por pena restritiva de direitos, bem como a suspensão da pena por não cumprirem os requisitos legais, para ambos os acusados.

II - Questão em discussão

2. A defesa do acusado Gleisan Roger Chaves Nascimento, alega e requer

Preliminarmente:

·

Aplicação do Princípio da
non reformatio in pejus
.

·

Nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP
e não reconhecimento do acusado, pela vítima, em audiência.

No mérito:

·

Absolvição do apelante

diante da insuficiência de provas
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

·

Reforma da dosimetria da pena
pois supostamente a pena-base foi fixada acima do mínimo sem fundamentação concreta.

Reconhecimento de bis in idem na valoração de circunstâncias do crime. Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal.

·

Revisão do regime inicial
:
Alteração para regime menos gravoso, com fundamento na Súmula 440 do STJ.

A defesa do acusado Marcelo de Souza Silva, alega e requer:

Preliminarmente:

·

Aplicação do Princípio da
non reformatio in pejus
.

No mérito:

·

Reforma da dosimetria da pena
para a redução da pena-base para 4 anos e 8 meses, por haver apenas 01 circunstância negativa.

III - Razões de decidir

3
.

Sendo o recurso interposto exclusivamente pela defesa, incide o princípio da
non reformatio in pejus
, previsto no art. 617 do CPP, que impede a reforma da decisão em prejuízo do réu. Trata-se de garantia ligada ao devido processo legal e à ampla defesa, razão pela qual acolho a preliminar para reconhecer a vedação a qualquer agravamento da situação do apelante por este Tribunal.

4.

Rejeito a preliminar defensiva de nulidade do reconhecimento do acusado Gleisan, pois a condenação não se amparou exclusivamente nesse ato, mas em conjunto probatório firme e convergente. A vítima prestou declarações coerentes em sede policial e em juízo, reconhecendo inclusive o celular apreendido em poder dos réus no flagrante, ocasião em que também foi encontrada a arma de fogo utilizada. Ademais, o corréu Marcelo confessou a prática delitiva, atribuindo a Gleisan participação direta. A jurisprudência do STJ (HC 598.886/SC e AgRg no HC 870649/MA) exige que o reconhecimento seja corroborado por outras provas colhidas sob contraditório, o que se verifica na espécie, afastando a tese de nulidade e mantendo-se a higidez do decreto condenatório.

5.

No mérito, rejeito o pedido absolutório de Gleisan Roger Chaves Nascimento, pois a materialidade está comprovada pelos autos de apreensão e entrega, enquanto a autoria se evidencia pelo relato firme da vítima, corroborado pela prisão em flagrante, pela apreensão da arma e do celular subtraído, pela confissão do corréu e pelos depoimentos policiais. À luz da jurisprudência do STJ, que reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais e a idoneidade dos depoimentos policiais colhidos em contraditório, não há margem para aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a condenação pelo roubo majorado.

6.

No mérito, impõe-se a readequação da dosimetria das penas de Gleisan Roger Chaves Nascimento e Marcelo de Souza Silva, pois, embora correta a valoração negativa da culpabilidade, o aumento aplicado em primeiro grau careceu de fundamentação concreta, devendo ser observado o critério de 1/6 da pena mínima, conforme entendimento consolidado do STJ. Assim, a pena definitiva de Gleisan foi fixada em 09 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a de Marcelo em 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, ambas com dias-multa proporcionais, mantendo-se a resposta penal em patamar proporcional e compatível com a gravidade das condutas.

IV - Dispositivo e tese

7.

Recursos conhecidos e parcialmente provido (Acusado Gleisan), provido (Acusado Marcelo).

V - Tese de Julgamento:

8. Rejeita-se a preliminar de nulidade do reconhecimento, pois não se tratou de ato isolado, mas de prova corroborada por outros elementos consistentes, como o relato firme da vítima, a apreensão dos bens subtraídos e da arma utilizada, além da confissão do corréu e dos depoimentos policiais, em conformidade com a jurisprudência do STJ. No mérito, afasta-se a absolvição por negativa de autoria, diante da prova robusta e coesa produzida sob contraditório. Quanto à dosimetria, aplica-se a fração de 1/6 para a circunstância judicial negativa, conforme entendimento consolidado do STJ, redimensionando-se as penas: para Gleisan Roger Chaves Nascimento, 9 anos e 26 dias de reclusão e 20 dias-multa, em regime fechado; para Marcelo de Souza Silva, 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, em regime semiaberto. Em ambos os casos, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art.70 ambos
do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 870649 MA 2023/0420955-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - AREsp: 2392009, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 24/09/2024).

STJ - AREsp: 00000000000002938002, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 30/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/07/2025).

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

(STJ - AgRg nos EAREsp: 1926741, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 08/09/2022).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer dos recursos e, em seus méritos, conceder provimento ao recurso do acusado Marcelo de Souza Silva e parcial provimento ao acusado Gleisan Nascimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0002115-79.2019.8.14.0028.

APELANTE: GLEISAN ROGER CHAVES NASCIMENTO.

APELANTE: MARCELO DE SOUZA SILVA.

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelações criminais
interposta por
GLEISAN ROGER CHAVES NASCIMENTO
e
MARCELO
DE SOUZA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Na origem,

Gleisan Roger Chaves Nascimento
e
Marcelo
de Souza Silva

foram condenados por
roubo majorado por concurso de agentes e uso de arma de fogo
(art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art.70 ambos do CPB) à pena de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses, 20 dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
. E, respectivamente,
à pena de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
e ao pagamento de 131 (cento e trinta e um) dias-multa, e 76 (setenta e seis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) para cada dia-multa, do valor do salário mínio vigente a época dos fatos, respectivamente. Concedido ao réu Marcelo de Souza Silva o direito de recorrer em liberdade. Incabível a substituição da prisão por pena restritiva de direitos, bem como a suspensão da pena por não cumprirem os requisitos legais, para ambos os acusados.

Oferecimento da denúncia – 12.03.2019 (ID:

6365532
- Pág. 01 a 05 e ID: 63533 - Pág. 01).

Recebimento da denúncia – 21.03.2019 (ID:

6365532
4 - Pág. 01).

Resposta à acusação (Acusado Marcelo) – 30.04.2019 (ID: 6365538 - Pág. 01 a 03).

Não constando nos autos Resposta à acusação por parte do acusado Gleisan.

Alegações finais da acusação ID: 6365575 - Pág. 01 a 03, em 06.08.2020). Alegações finais da defesa (Acusado Gleisan) ID: 6365575 - Pág. 01/02 e ID: 6365576 - Pág. 01 a 04 em 14.08.2020. Alegações finais da defesa (Acusado Marcelo) ID: 6365576 - Pág. 05/06 e ID: 6365577 - Pág. 01 a 07 em

14.08.2020.

Sentença condenatória – 26.08.2020 (ID: 6365580 - Pág. 01 a 04. ID: 6365581 - Pág. 01 a 05.).

Apresentaram Razões Recursais os acusados Gleisan Roger Chaves Nascimento
e Marcelo
de Souza Silva – 06.01.2022 (ID: 7710514 - Pág. 01 a 11) e em 11.12.2024 (ID: 22995502 - Pág. 01 a 05) respectivamente. Onde requerem:

Preliminarmente:

·

Aplicação do Princípio da
non reformatio in pejus
.

·

Nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP
.

No mérito:

·

Absolvição do apelante

diante da insuficiência de provas
, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

·

Reforma da dosimetria da pena
.

·

Revisão do regime inicial
.

Preliminarmente:

·

Aplicação do Princípio da
non reformatio in pejus
.

No mérito:

·

Reforma da dosimetria da pena
.

As Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento aos recursos dos apelantes (Gleisan e Marcelo) respectivamente – 14.10.2022 (ID: 11409052- Pág. 01 a 07). 11.12.2024 (ID24557507- Pág. 01 a 07).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento das apelações, e no mérito, pelo não provimento de ambos os recursos – 27.02.2025 (ID:
25208919

- Pág. 01 a 11
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. No mérito, concedo-lhe parcial provimento, ao recurso do acusado Gleisan. Concedo provimento ao recurso do Acusado Marcelo, e nesse contexto, passo à fundamentação do voto.

PRELIMINARMENTE:

01.

PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
–
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA
.
(AMBOS ACUSADOS).

Verifica-se que os recursos interpostos são de iniciativa exclusiva das defesas, circunstância que atrai a aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
, previsto no art. 617 do Código de Processo Penal, segundo o qual não é dado ao Tribunal, em grau recursal, agravar a situação dos réus quando apenas eles interpuseram os recursos.

Trata-se de garantia processual que veda qualquer reforma em prejuízo dos apelantes, seja em relação ao
quantum
da pena, seja quanto ao regime prisional, à espécie de sanção aplicada ou a qualquer outra condição desfavorável não contida na sentença recorrida.

Dessa forma, em estrita observância ao devido processo legal e ao princípio da ampla defesa,
acolho a preliminar arguida
, para reconhecer a necessidade de respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
, ficando vedado a este Tribunal promover qualquer reforma que venha a agravar a situação do apelante.

02.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR SUPOSTA INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP.
(
ACUSADO GLEISAN
).

A preliminar defensiva não merece prosperar
.

Com efeito, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n.º 598.886/SC (Rel. Min. Rogério Schietti, julgado em 27/10/2020), atribuiu nova interpretação ao art. 226 do Código de Processo Penal, superando o entendimento anterior de que as formalidades nele previstas constituíam meras recomendações.

Desde então,
consolidou-se que o reconhecimento de pessoas
,
presencial ou fotográfico
,
na fase investigatória
,
somente se presta a identificar o acusado e fixar a autoria delitiva se observado o procedimento legal e
,
ainda
,
quando corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

No caso em análise, todavia, a condenação dos apelantes Gleisan Roger Chaves Nascimento e Marcelo de Souza Silva não se amparou exclusivamente no ato de reconhecimento impugnado. Ao contrário, formou-se um arcabouço probatório robusto e convergente.

A vítima Keila Olegário da Costa, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo ID: 6365548 – Pág.01, ID: 6365549 – Pág.01 a 03, prestou declarações firmes e coerentes, relatando minuciosamente a abordagem e apontando, sem hesitação, a participação dos réus, inclusive reconhecendo o celular subtraído, apreendido em poder dos acusados no momento do flagrante

Ressalte-se, ainda, que a prisão em flagrante ocorreu logo após os crimes, com a apreensão da arma de fogo municiada e do aparelho celular pertencente à vítima, o que reforça de maneira inequívoca a autoria delitiva. Ademais, o corréu Marcelo de Souza Silva confessou em juízo (ID: 6365556) a prática do crime, atribuindo a Gleisan a condição de partícipe da empreitada criminosa

Portanto, não se trata de reconhecimento isolado, desprovido de garantias, mas de elemento probatório reforçado por circunstâncias objetivas e por outras provas produzidas em contraditório judicial.

A tese de nulidade pelo chamado
show up
não encontra amparo, uma vez que a identificação não se deu por mera exibição isolada do réu, mas foi acompanhada de outros dados concretos que afastam a possibilidade de erro judiciário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o caso presente, é pacífica ao estabelecer que o reconhecimento extrajudicial somente pode fundamentar condenação quando corroborado por outras provas colhidas em juízo, situação verificada nos autos:

“(...)
Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (...) No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a
autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o reconhecimento foi confirmado em juízo pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não tendo ela esboçado dúvidas da autoria delitiva, além dos depoimentos de testemunhas em juízo. (...) (STJ - AgRg no HC: 870649 MA 2023/0420955-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024). Grifei.

Dessa forma, a tentativa defensiva de sustentar a nulidade do reconhecimento configura mera estratégia para afastar a solidez do conjunto probatório, que permanece firme e suficiente para amparar o decreto condenatório.

NO MÉRITO:

03
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
.
(ACUSADO GLEISAN).

No tocante ao pleito absolutório formulado pela defesa de Gleisan Roger Chaves Nascimento, fundado na suposta fragilidade probatória e na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
,
entendo que não merece guarida
.

Da análise detida dos autos, constata-se que a instrução processual trouxe elementos suficientes e consistentes para embasar a condenação do apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP).

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID: 6365591), pelo Auto de Entrega (ID: 6365592) e pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID: 6365592, pág. 4), aliados ao relato firme e coerente da vítima Keila Olegário da Costa (ID: 6365548 – Pág.01, ID: 6365549 – Pág.01 a 03), que não apenas descreveu detalhadamente a empreitada criminosa, mas também reconheceu, sem qualquer hesitação, os acusados como autores do delito, confirmando ainda a propriedade do celular apreendido em poder destes no momento da prisão em flagrante.

Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

Corroborando tais declarações, sobrevieram os depoimentos dos policiais militares Antônio Nazário Barreira Filho (ID: 6365575 - Pág. 07) e Robson Lima da Cruz (ID: 6365575 - Pág. 07/08), que confirmaram a detenção do apelante e de seu comparsa na posse de uma motocicleta preta, de um revólver calibre .32 municiado e de um celular pertencente à vítima.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando o conjunto dos autos revela provas firmes e coesas da materialidade e da autoria delitivas.

Nessa linha, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que os depoimentos prestados por agentes policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo e suficiente para embasar decreto condenatório. Vejamos:

“(...)
Em verdade, na qualidade de agentes públicos, suas declarações são dotadas de fé pública, portanto gozam de presunção de veracidade e legalidade, somente podendo ser afastada se existirem elementos aptos a desconstituírem a presunção de legitimidade que lhe é própria. No caso, a defesa não trouxe nenhum elemento idôneo capaz de macular a palavra dos policiais
. (...)” (STJ - AREsp: 2392009, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 24/09/2024). Grifei.

“(...)
A condição de policial não invalida o depoimento das testemunhas. Nem torna a prova frágil ou insuficiente, posto que as informações dos agentes do Estado gozam de presunção de legitimidade
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002938002, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 30/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/07/2025). Grifei.

Diante disso, verifica-se que a negativa de autoria apresentada pelo apelante não se sustenta frente ao acervo robusto produzido sob o crivo do contraditório. Ao revés do alegado,
não há dúvidas razoáveis a ensejar absolvição
,
mas sim prova segura da prática do crime de roubo majorado
,
perpetrado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo
.

Portanto,
rejeito o pedido absolutório
.

01.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

(AMBOS ACUSADOS)

Nos termos do art. 68 do Código Penal, a dosimetria da pena deve observar o sistema trifásico, assegurando-se a correta individualização da resposta penal, em conformidade com os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88) e do devido processo legal substantivo.

Na
primeira fase
, cabe ao magistrado fixar a pena-base com fundamento nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, exigindo-se motivação concreta, com base nos elementos dos autos, sob pena de nulidade ou de majoração desproporcional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, na ausência de justificativa específica para um aumento mais severo, deve-se observar, como regra, a fração de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, consoante precedente:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) (STJ - AgRg nos EAREsp: 1926741, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 08/09/2022). Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

O juízo de primeiro grau fixou a pena-final do acusado Gleisan em
09 (nove) anos, 08 (oito) meses, 20 dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
. Ocorre que em primeira fase, o magistrado aumentou a pena base em um ano, sem, contudo, trazer dados concretos ou fundamentação específica que justificasse tal valor, ainda que se trate de atividade discricionária do magistrado,

No caso em análise, o juiz de origem considerou uma circunstância: a

culpabilidade do agente
.

A valoração das circunstâncias judiciais, ponderadas negativamente pelo juízo
a quo
deve ser mantida, pois o juízo valorou corretamente, trazendo elementos fáticos e tangíveis da ação delitiva cometida pelos acusados.

Este Tribunal, em consonância com a jurisprudência acima citada, adota o critério de
1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial negativamente valorada
. Logo devem ser utilizadas no caso em análise.

Dessa forma a pena base do acusado Gleisan Roger Nascimento em:

1ª fase
de dosimetria da pena-base deve ser 04 (quatro) anos de reclusão, 08 (oito) meses, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

2ª fase
de dosimetria da pena-base deve ser 05 (cinco) anos de reclusão, 05 (cinco) meses, 10 (dez) dias e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

3ª fase
de dosimetria da pena-final de ser de 09 (nove) anos de reclusão, 26 (vinte e seis) dias e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Pena definitiva:

GLEISAN ROGER CHAVES NASCIMENTO
condenado a
09 (nove) anos de reclusão, 26 (vinte e seis) dias e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Regime inicial:
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, a, do CP.

Substituição
:

Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, não há que se falar na substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Também se mostra incabível a suspensão condicional da pena.

Dosimetria para o Acusado Marcelo de Souza Silva:

1ª fase
de dosimetria da pena-base deve ser 04 (quatro) anos de reclusão, 08 (oito) meses, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

2ª fase
de dosimetria da pena-base deve ser 04 (quatro) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3ª fase
de dosimetria da pena-final de ser de 06 (seis) anos de reclusão, 08 (oito) meses e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Pena definitiva:

MARCELO DE SOUZA SILVA
condenado a

06 (seis) anos de reclusão, 08 (oito) meses e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Regime inicial:
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, B, do CP.

Substituição
:

Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, não há que se falar na substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Também se mostra incabível a suspensão condicional da pena.

Diante do exposto, a readequação da dosimetria se impõe para alinhar a pena ao critério de 1/6 fixado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, garantindo o respeito aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

Assim, mantém-se a resposta penal em patamar justo e compatível com a gravidade das condutas praticadas, corrigindo o excesso na majoração da pena-base sem, contudo, desconsiderar a reprovabilidade dos fatos apurados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
das presentes apelações penais interpostas e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso do Acusado Gleisan Nascimento, e fixo sua pena em
09 (nove) anos de reclusão, 26 (vinte e seis) dias e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.
Regime Inicial:

FECHADO,
nos termos do art. 33, § 2º, a, do CP. Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal,
não há que se falar na substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
, também se mostra incabível a suspensão condicional da pena. Ao recurso interposto por Marcelo de Souza Silva,
DOU-LHE PROVIMENTO
para fixar a pena em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além de
16 (dezesseis) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial

SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal. Considerando que o réu não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, fica
afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, assim como se mostra
incabível a suspensão condicional da pena
. Eventuais pedidos de
detração penal
deverão ser analisados pelo juízo competente, conforme fundamentação já exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 17/10/2025